Tribunal: TJES
Processo: 5007445-89.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007445-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DA SILVA VIEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA AO REMETENTE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação visando a anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, em que o autor alega que não foi notificado do julgamento de seu recurso à JARI. O juízo de origem negou provimento aos pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia seja mantida incólume a sentença.

2. Compulsando os autos, verifica-se que, na realidade, o requerente não foi notificado do resultado do julgamento de seu recurso ao JARI, em razão do não recebimento do AR pelo fato de estar ausente (id. 12666881 - Pág. 1).

3. Não há, nos autos, sequer indicação de publicação da notificação em questão no Diário Oficial, o que caracteriza afronta ao art. 282 do CTB e efetivo cerceamento do direito de defesa do recorrente, uma vez que privado da possibilidade de oferecer recurso ao CETRAN., embora o Detran tivesse, até mesmo pelo recurso interposto, pleno acesso ao endereço da parte.

4. Somente após o esgotamento de todos meios recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB.

5. A aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa que também são assegurados nos processos administrativos.

6. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, sua ocorrência pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. No caso em comento, entendo que inexiste violação à honra ou aos direitos de personalidade do autor capaz de gerar indenização por dano moral, visto que à época dos fatos a multa se mostrava legal, tornando a situação mero aborrecimento.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar PROCEDENTES os pedidos autorais e declarar a nulidade do processo administrativo de nº 2022-4WVT7.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)